Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-03.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002345-03.2013.8.14.0006

APELANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A, AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: SILVIA DO SOCORRO BARBOSA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS/DEMANDADAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 15.000,00. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002345-03.2013.8.14.0006

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: SILVIA DO SOCORRO BARBOSA SANTIAGO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A e OUTRA em face da decisão monocrática de id. 14107739 que
conheceu e deu parcial provimento à Apelação para reformar a sentença determinando (i) a incidência do termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos à autora a partir da citação; (ii) a redução da condenação por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e (iii) a exclusão da multa por embargos protelatórios, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Na origem (id. 12707314 – pág. 3), a parte autora assevera que adquiriu unidade autônoma no Ed. Mirante do Lago. Prosseguiu aduzindo que a demandada não cumpriu com as obrigações pactuadas, dentre elas, a ausência de informação/esclarecimentos acerca da intermediação por corretora e ausência de fornecimento da documentação em tempo hábil para a formalização do financiamento referente ao imóvel. Noticiou ainda acerca da existência da apresentação de documentos falsos pelas demandadas referentes às condições do empreendimento. Assim, pugnou pela rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao id. 12707371.

Transcrevo excerto da sentença de parcial procedência (id. 12707417):

“(...)

Dito isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por SILVIA DO SOCORRO BARBOSA SANTIAGO em face de FIT SPE 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA TENDA S.A e AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS, para o fim de:

a) ACOLHER A PRELIMINAR relativa ao QUANTUM REQUERIDO, para corrigi-lo, devendo constar como valor da causa R$ 261.135,00 (duzentos e sessenta e um mil cento e trinta e cinco reais);

b) RECONHECER a responsabilidade solidária das rés;

c) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;

d) e) CONDENAR as rés solidariamente a restituírem os valore pagos pela autora INTEGRALMENTE, em quantia a ser apurada em liquidação de sentença, a ser corrigida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescida de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data de cada pagamento, até a data da efetiva restituição à autora;

f) CONDENAR as requeridas solidariamente a indenizarem os DANOS MORAIS suportados pela suplicante na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo valor deve ser corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença;

Diante do resultado da demanda, condeno as rés ao pagamento das custas processuais, e honorários ao advogado do autor em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. ...”

Opostos aclaratórios por CONSTRUTORA TENDA S/A e FIT 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao id. 12707419, estes foram rejeitados ao id. 12707423, aplicando-se multa por litigância de má-fé às demandadas/recorrente em 2% sobre o valor da causa corrigido:

“...

Novamente pretende a parte embargante apenas protelar o feito. Ocorre que o percentual fora pelo valor arbitrado, que NÃO ACOLHEU integralmente. Exemplifico: se um pedido é de cem mil, e o juiz acolhe os cem mil e arbitra honorários de vinte por cento sobre tal valor, o montante chega em vinte mil reais. Se, entretanto, o pedido é de cem mil reais e o juiz acolhe parcialmente, deferindo apenas cinquenta mil, vinte por cento sobre a condenação, será de apenas dez mil. A redução na verba de honorários de sucumbência, já se dá pelo fato de indexar o percentual ao montante efetivamente deferido. Se parcial o valor, por evidente que a parte está pagando bem menos, proporcional ao que fora deferido. De modo a não menosprezar a inteligência dos advogados, somente posso entender que os embargos são procrastinatórios, porque por evidente que os advogados percebem a diferença a menor no valor efetivo da sucumbência, devido ter sido parcial. REJEITO.

Assim sendo, entendendo que se valeram de embargos de declaração meramente protelatórios, eis que toda a matéria é de sede em apelação, CONDENO a ré em litigância de má-fé, e arbitro multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa corrigido pelo IGPM-FGV, em favor da parte ré, bem como indenização de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa, também em favor da parte ré.

INTIMEM-SE as partes. ...”

Em APELAÇÃO CÍVEL (id. 12707425), a parte apelante sustém que a pretensão de rescisão se deu por mera desistência da parte autora/apelada, tendo as recorrentes cumprido quanto ao dever de informação, principalmente no que tange aos valores devido à título de intermediação do negócio com a 3ª demandada.

Alegou que a responsabilidade pela aprovação do financiamento imobiliário era de exclusiva responsabilidade do promitente adquirente, até mesmo porque a referida unidade habitacional estaria em plenas condições de habitação.

Afirmou que a devolução dos valores a serem restituídos deveriam sofrer a incidência de juros moratórios a partir da citação e não da data de cada pagamento efetuado tal qual lançado na r. sentença.

Asseverou a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais e/ou a exorbitância do
quantum
fixado em R$ 15.000,00.

Por fim, pugnou pela redistribuição dos ônus sucumbenciais e a exclusão da multa de litigância de má-fé a que foram condenadas.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 12707429.

Recurso de apelação julgado ao id cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS/DEMANDADAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 15.000,00. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO OBSERVADO. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte demandada interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 14272085) sustentando
(i)
a pretensão de rescisão por mera desistência;
(ii)
o cumprimento do dever de informação;
(iii)
as plenas condições de habitabilidade do empreendimento;
(iv)
a excessiva indenização por danos morais e
(v)
a existência de sucumbência reciproca. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 14363719.

Infrutífera a tentativa de conciliação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

DA RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS DEMANDADAS.

A parte recorrente sustém que o pedido de rescisão contratual se deu por mera desistência da parte autora/compradora, tendo em vista que os termos do contrato pactuado foram devidamente informados à ora recorrido e a unidade residencial foi devidamente entregue para moradia (com a expedição do HABITE-SE) e que o financiamento bancário não foi obtido por culpa exclusiva da compradora.

Não lhe assiste razão. Vejamos:

Tratando-se de relação de consumo, posto enquadrarem-se os autores/agravados no conceito de "
destinatário final
" dos serviços prestados, nos termos do art. 2º do CDC, imperativa a aplicação protetiva do Estatuto Consumerista ao caso concreto.

A autora/agravada narra em sua exordial que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel de unidade residencial, no valor de R$ 161.135,00 (cento e sessenta e um mil cento e trinta e cinco reais), tendo lhe sido exigido pagamento de entrada/sinal no importe de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), por meio de cheque nominal à 3ª demandada AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS.

Ao id. 12707314 – pág. 14, consta recibo no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), emitido em 24.05.2011, referente
“ao ato do imóvel adquirido no MIRANTE DO LAGO, Torre 06, Apto 402”,
referente ao cheque de id. 12707314 – pág. 15.

Ao id. 12707314 – pág. 19, observa-se o CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL, assinado em 31.05.2011 – 07 (sete) dias após a realização do pagamento acima mencionado -, não havendo qualquer informação nas Cláusulas 3ª e 4ª acerca que qualquer pagamento quanto à intermediação/corretagem.

Tão somente em 01.06.2011 – 08 (oito) dias após a realização do pagamento da entrada/sinal -, é que houve a celebração de contrato de intermediação imobiliária, consoante documento ao id. 12707367 – pág. 9.

Assim, observa-se que as cláusulas relativas ao preço não foram redigidas de forma clara, suficientemente precisa a fim de garantir os direitos básicos à transparência e à informação, corolários da boa-fé objetiva, dando margem à irresignação feita pela autora/recorrida.

O C. STJ declarou a legalidade da cobrança dos serviços de corretagem, desde que expressamente pactuado e informado, em separado, o preço total do imóvel e a comissão de corretagem,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia (tema 938), concluiu pela "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que não houve a devida informação sobre o pagamento da comissão de corretagem, seria necessário promover o reexame do acervo fático probatório dos autos, bem como interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.811/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022)

Neste diapasão, resta clara a falha no dever de informação quanto aos valores e especificações de destinação destes, o que deveria ser prévio à exigência de qualquer pagamento.

Ademais, em que pese a parte recorrente aduza que a unidade residencial em comento fora devidamente entregue para moradia, consoante
“Habite-se”
ao id, 12707376 – pág. 7, emitido em 22.06.2012, constata-se que o referido empreendimento “MIRANTE DO LAGO” foi um dos cinco que estiveram na mídia, no ano de 2013, esteve nos noticiários em razão de fraudes na emissão do referido documento, culminando inclusive com a prisão do oficial do bombeiro responsável, consoante documentos ao id. 12707368 – pág. 15/17 e id. 12707369 – pág. 1/8 e abertura de procedimento penal sob o nº 0000167-81.2013.8.14.0200.

Portanto, como bem assentado pela r. sentença de 1º grau e na decisão monocrática guerreada, resta inconteste nos autos que a rescisão contratual se deu por culpa das demandadas/recorrentes, pelo que impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelos apelados, a teor da Súmula nº 543 do STJ,
in verbis
:

“Súmula nº 543, STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em

caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULAS N. 83 E 543/STJ. 2. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmulas n. 83 e 543 do STJ. 2. O Tribunal estadual concluiu pela inexistência de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso da obra. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. 3.Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.563.334/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. Além disso, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7e 83 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.87.7642/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 11/10/2021, DJe 18/10/2021).

Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º),
a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos
, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" - (REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019).

3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.151.741/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora sobre a devolução dos referidos valores, estes incidirem a partir da citação, nos termos do entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019 (Tema 996). Incidência da Súmula 568 do STJ. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da vendedora, haja vista o descumprimento dos prazos contratados. A modificação quanto à responsabilidade pela rescisão contratual demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761193 DF 2020/0241752-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)
́

Assim, nada a reformar.

DO DANO MORAL

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
eis que já reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00 pela decisão monocrática ora guerreada
- para a parte autora não se mostra excessivo e nem dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pela parte apelada/agravada, motivo pelo qual a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, condenar a ré a restituir aos autores os valores pagos, além de condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Insurgência da requerida. Admissibilidade em parte. Atraso na entrega de imóvel a promitentes compradores Relação negocial regida pelo CDC. Restituição das partes ao "status quo ante". Devolução que deve ser imediata e em parcela única Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. Dano moral existente. Minoração, todavia, da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não conhecimento do recurso no que se refere à comissão de corretagem, porquanto matéria estranha à decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10267309020208260564 SP 1026730-90.2020.8.26.0564, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 08/06/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA MORADIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESEMBOLSADO. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO, ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em constatar se houvera culpa exclusiva da construtora no atraso da entrega do imóvel e se este fato gera dano moral indenizável. 2. Na presente insurgência, a promitente vendedora defende a reforma da sentença sob o argumento de que restou impossibilitada de dar andamento à obra em face do descumprimento contratual realizado com a CEF. Ocorre que o autor não integrou tal avença, não podendo responder pelas consequências de seu resultado. 3. O contrato de promessa de compra e venda realizado entre o promovente e a promovida visava a aquisição de imóvel para moradia, com previsão primeira de entrega para 30/04/2013, prorrogável por 180 dias, sem que comprovasse o cumprimento da avença em 2016, quando do ajuizamento da demanda. 4. Caracterizada a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual, em razão do atraso na conclusão do empreendimento, é devida a restituição integral do valor desembolsado pela autora para aquisição do bem, nos termos da Súmula 543 do c. STJ. 5. O atraso na entrega do imóvel frustrou as expectativas da parte, que planejava instalar sua residência no local, de modo que o sofrimento psicológico ocasionado pelo ilícito contratual da demandada, indubitavelmente, alcança intensidade suficiente para configurar o dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo razoável, arbitrar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível 0110219-79.2016.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso, mas para desprovê-lo, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 16 de junho de 2021.c(TJ-CE - AC: 01102197920168060001 CE 0110219-79.2016.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Assim, mantenho o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 , estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2024